Tribunal: TJES
Processo: 5000056-49.2020.8.08.0033
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000056-49.2020.8.08.0033
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: PEDRO JORGE PIGNATON
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). ALEGADA IRREGULARIDADE (“FURO NO MEDIDOR”). NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PARA A PERÍCIA NA FORMA DO ART. 129, § 7º, DA RESOLUÇÃO ANEEL 414/2010. IMPEDIMENTO DO ACOMPANHAMENTO PELO CONSUMIDOR. PROVA UNILATERAL E IMPRESTÁVEL. COBRANÇA NO VALOR DE R$ 32.611,37 DECLARADA INDEVIDA. NEGATIVAÇÃO E SUSPENSÃO DO SERVIÇO ESSENCIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM DE R$ 5.000,00 PROPORCIONAL E ADEQUADO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA POR COMPLEXIDADE REJEITADA. IMPOSSIBILIDADE DE PEDIDO CONTRAPOSTO FORMULADO POR PESSOA JURÍDICA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME
Consumidor surpreendido com cobrança de R$ 32.611,37 decorrente de irregularidade apontada em TOI, supostamente identificado por “furo no medidor”. A sentença declarou a nulidade do TOI e do débito, determinou a exclusão da negativação, reconheceu a falha no procedimento administrativo e fixou indenização por danos morais em R$ 5.000,00. Pedido contraposto da concessionária julgado improcedente.

II – QUESTÃO CONTROVERTIDA
Regularidade do procedimento de fiscalização, validade do TOI e da cobrança dele decorrente, bem como a legitimidade da negativação e da suspensão do serviço essencial. Adequação da condenação por danos morais.

III – FUNDAMENTAÇÃO DO VOTO
A concessionária não observou o devido processo administrativo ao modificar, sem nova notificação, a data da perícia técnica do medidor, violando o art. 129, § 7º, da Resolução ANEEL 414/2010. A alteração impediu o acompanhamento do consumidor, tornando a prova unilateral e inválida. A descoberta do suposto “furo” ocorreu sem sua presença, comprometendo a cadeia de custódia e a confiabilidade do TOI.
Declarada a nulidade do procedimento, o débito carece de fundamento jurídico. A negativação e a interrupção do serviço essencial configuram falha na prestação do serviço. O dano moral é in re ipsa, decorrente da ilicitude do ato. Valor de R$ 5.000,00 adequado aos critérios de proporcionalidade e aos parâmetros desta Turma Recursal.
Preliminar de incompetência rejeitada, pois a controvérsia pode ser solucionada com base na prova documental. Pedido contraposto da concessionária incabível, por se tratar de pessoa jurídica em sede de Juizados Especiais, à luz do art. 8º da Lei 9.099/95.

IV – DISPOSITIVO
Recurso conhecido e desprovido.
Sentença mantida integralmente pelos próprios fundamentos. Condenação da Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação, conforme art. 55 da Lei 9.099/95.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PJE - RECURSO INOMINADO Nº
5000056-49.2020.8.08.0033

RECORRENTE:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO: PEDRO JORGE PIGNATON

JUIZ SENTENCIANTE: DR.
ANTONIO CARLOS FACHETI FILHO

RELATOR: DR RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). ALEGADA IRREGULARIDADE (“FURO NO MEDIDOR”). NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PARA A PERÍCIA NA FORMA DO ART. 129, § 7º, DA RESOLUÇÃO ANEEL 414/2010. IMPEDIMENTO DO ACOMPANHAMENTO PELO CONSUMIDOR. PROVA UNILATERAL E IMPRESTÁVEL. COBRANÇA NO VALOR DE R$ 32.611,37 DECLARADA INDEVIDA. NEGATIVAÇÃO E SUSPENSÃO DO SERVIÇO ESSENCIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM DE R$ 5.000,00 PROPORCIONAL E ADEQUADO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA POR COMPLEXIDADE REJEITADA. IMPOSSIBILIDADE DE PEDIDO CONTRAPOSTO FORMULADO POR PESSOA JURÍDICA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME
Consumidor surpreendido com cobrança de R$ 32.611,37 decorrente de irregularidade apontada em TOI, supostamente identificado por “furo no medidor”. A sentença declarou a nulidade do TOI e do débito, determinou a exclusão da negativação, reconheceu a falha no procedimento administrativo e fixou indenização por danos morais em R$ 5.000,00. Pedido contraposto da concessionária julgado improcedente.

II – QUESTÃO CONTROVERTIDA
Regularidade do procedimento de fiscalização, validade do TOI e da cobrança dele decorrente, bem como a legitimidade da negativação e da suspensão do serviço essencial. Adequação da condenação por danos morais.

III – FUNDAMENTAÇÃO DO VOTO
A concessionária não observou o devido processo administrativo ao modificar, sem nova notificação, a data da perícia técnica do medidor, violando o art. 129, § 7º, da Resolução ANEEL 414/2010. A alteração impediu o acompanhamento do consumidor, tornando a prova unilateral e inválida. A descoberta do suposto “furo” ocorreu sem sua presença, comprometendo a cadeia de custódia e a confiabilidade do TOI.
Declarada a nulidade do procedimento, o débito carece de fundamento jurídico. A negativação e a interrupção do serviço essencial configuram falha na prestação do serviço. O dano moral é in re ipsa, decorrente da ilicitude do ato. Valor de R$ 5.000,00 adequado aos critérios de proporcionalidade e aos parâmetros desta Turma Recursal.
Preliminar de incompetência rejeitada, pois a controvérsia pode ser solucionada com base na prova documental. Pedido contraposto da concessionária incabível, por se tratar de pessoa jurídica em sede de Juizados Especiais, à luz do art. 8º da Lei 9.099/95.

IV – DISPOSITIVO
Recurso conhecido e desprovido.
Sentença mantida integralmente pelos próprios fundamentos. Condenação da Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação, conforme art. 55 da Lei 9.099/95.

RELATÓRIO

O Recorrido, titular da instalação nº 1228574, ajuizou a ação alegando que, em julho de 2019, foi surpreendido com a existência de um débito de R$ 32.611,37 (trinta e dois mil, seiscentos e onze reais e trinta e sete centavos), apurado unilateralmente pela Recorrente em decorrência de suposta irregularidade (“furo no medidor”) constatada em inspeção realizada em 20/11/2018. Narrou que, mesmo tendo apresentado reclamação administrativa, a Recorrente inscreveu seu nome nos órgãos de proteção ao crédito e suspendeu o fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora, que se destina à atividade rurícola e residencial, sem lhe fornecer informações claras ou possibilitar o devido acompanhamento do processo de aferição da irregularidade.

O Juízo
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, nos seguintes termos (Id 16226467):

“Forte em tais razões,
JULGO PROCEDENTE, em parte, os pedidos constante da inicial
e, por via reflexa, condeno a demandada a pagar ao requerente, a título de ressarcimento pelos sobreditos danos morais, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária e juros legais contados a partir desta data.

Declaro nulo(s) o(s) débito(s) discutido(s) nos autos.
Ratifico a decisão ID 3918778 - Pág. 1 e seguinte.
O pedido contraposto, consequentemente, resta improcedente.
Resolvo o mérito com base no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil."

No Recurso Inominado (Id 16226470), a Concessionária reitera a preliminar de incompetência absoluta do Juizado em razão da necessidade de prova pericial. No mérito, sustenta a regularidade do processo de fiscalização, a presunção de legalidade do TOI e a licitude da cobrança. Requereu, finalmente, a exclusão ou a minoração da condenação por danos morais.

O Recorrido apresentou contrarrazões (Id 16226475), requerendo a manutenção integral da sentença.

É o relatório, embora dispensado.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto em seu efeito devolutivo, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42,
caput
e § 1º, da Lei nº 9.099/1995.

I) Da preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível por complexidade da causa (necessidade de prova pericial)

A Recorrente reitera a preliminar de incompetência absoluta do Juizado Especial Cível, sob o argumento de que a demanda é complexa e exige a produção de prova pericial para aferir a alegada irregularidade no medidor.

Contudo, a tese de incompetência do Juizado, baseada na complexidade de prova pericial, revela-se insubsistente no presente caso, pois a controvérsia pode ser dirimida com base no conjunto probatório documental já constante dos autos, ponderadas as regras do ônus probatório nas relações de consumo.

Assim, a preliminar deve ser rejeitada,
pois os documentos acostados aos autos são suficientes para o deslinde da demanda, sendo desnecessária a realização de perícia judicial.

II) Do mérito recursal

Após cuidadoso exame dos autos, entendo que
as razões recursais não merecem prosperar.

A Recorrente busca a reforma da sentença alegando a presunção de legalidade do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) e a conformidade do cálculo de recuperação de consumo com a Resolução ANEEL nº 414/2010.

É imperioso reconhecer que o fornecimento de energia elétrica é serviço essencial e a relação jurídica entre a Concessionária e o Consumidor é regida pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC), que impõe a responsabilidade objetiva do fornecedor e a presunção de hipossuficiência técnica e jurídica do consumidor.

A prerrogativa da Concessionária de realizar inspeções e lavrar o TOI, como ato administrativo dotado de presunção relativa de legalidade, não a exime de observar o devido processo legal administrativo.

No caso, a concessionária alegou ter garantido a participação do Recorrido na fase de inspeção e notificado-o sobre a data da perícia laboratorial. Contudo, as provas documentais anexadas pela própria Recorrente são contundentes em demonstrar a falha: o Recorrido confirmou ter assinado o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) e os demais documentos, mas o fez sob a alegação de que foi induzido pelos eletricistas a pensar que se tratava de um procedimento de rotina, tendo se ausentado do local imediatamente.

Mais grave, os registros internos da concessionária indicam que a descoberta da suposta perfuração na carcaça do medidor, ou seja, o elemento material da fraude (Id 16225426), ocorreu após a retirada e ausência do cliente, viciando a coleta de prova desde o início.

Ademais, confirmou-se que, apesar de ter sido informado que a perícia laboratorial ocorreria em 11/12/2018, a efetiva avaliação técnica do medidor por funcionários da Recorrente se deu de forma distinta, na data de 15/01/2019 (Id 16226458), sem que o consumidor fosse notificado novamente acerca da alteração de data.

O art. 129, § 7º, da Resolução ANEEL nº 414/2010 estabelece de maneira expressa a obrigatoriedade de comunicação ao consumidor, por escrito e mediante comprovação, com pelo menos dez dias de antecedência, o local, a data e a hora da realização da avaliação técnica, justamente para que o consumidor possa exercer seu direito de acompanhamento.

A modificação unilateral da data da perícia, sem a reiteração da notificação e de forma a impedir o acompanhamento do Consumidor, macula irremediavelmente a prova produzida pela Concessionária, conferindo-lhe um caráter inquisitório e unilateral.

Dessa forma, correta a sentença ao declarar a imprestabilidade da prova produzida e a consequente nulidade do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) nº 3428811, e do débito dele decorrente, no valor de R$ 32.611,37, devendo ser mantida a anulação da cobrança.

A Concessionária Recorrente contesta a condenação por danos morais, argumentando a ausência de ilicitude em sua conduta e a inexistência de prova de prejuízo extrapatrimonial sofrido pelo Recorrido, defendendo ter agido em exercício regular de direito.

Todavia, reconhecida a nulidade do débito e do procedimento que o ensejou, a cobrança se torna arbitrária e ilícita, afastando-se o alegado exercício regular de direito.

A instauração de uma cobrança vultosa, decorrente de um procedimento falho e unilateral, somada à negativação do nome do Recorrido, constitui conduta abusiva da Concessionária no exercício de sua atividade, passível de indenização por danos morais.

O Juízo
a quo
, corretamente, reconheceu a ofensa à honra subjetiva do Recorrido e fixou a condenação em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia que se revela prudente e equilibrada. Este valor atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sopesando o caráter pedagógico e punitivo da medida em relação à Concessionária, sem, contudo, configurar enriquecimento ilícito do Consumidor, estando dentro dos parâmetros usualmente adotados por este Colegiado Recursal em casos análogos.

Deste modo, a condenação em danos morais deve ser mantida no valor arbitrado.

Por fim, em relação ao pedido contraposto, compreendo que melhor sorte não assiste à Recorrente.

O oferecimento de pedido contraposto por pessoa jurídica em sede de Juizados Especiais, salvo as exceções expressamente previstas em lei, subverte o microssistema instituído pela Lei n. 9.099/95, porquanto permite, por vias transversas, que a pessoa jurídica se valha dessa justiça diferenciada para demandar em causa própria, o que afronta não só o art. 8º da Lei 9099/95 como o sistema em sua inteireza.

Desse modo, em face dos dispositivos legais mencionados, entendo que a Recorrente não é legitimada a formular pretensão no Sistema dos Juizados Especiais, sob pena de macular o parágrafo primeiro,
do art
.
8º
do
CDC
. Ressalto, na oportunidade, que não se desconhece o teor do Enunciado 31 do Fonaje, mas, por se tratar de mera orientação doutrinária, a sua leitura deve ser feita em pela lente da legislação vigente.

Portanto, é juridicamente impossível acolher-se pedido contraposto de pessoa jurídica em questão, sob pena de se fazer tabula rasa do art. 8º da Lei nº 9.099/95, uma vez que o pedido contraposto nada mais é do que uma demanda.

Pelo exposto, a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais:
“A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a r. sentença proferida pelo Juízo
a quo.

Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

JULIA STANGE AZEVEDO MOULIN

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)